Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. TRANSAÇÃO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO INCORRETAMENTE REVOGADA. INTERESSE DO ALIMENTANDO. PAGAMENTO IMEDIATO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.1. A hipótese consiste em examinar a validade no negócio jurídico de transação celebrado entre as partes para o pagamento da prestação de alimentos em favor do alimentando.2. É necessário observar que nos termos do art. 3o, § 2o, do CPC é dever do Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 2.1. A declaração de nulidade do negócio jurídico aludido, celebrado entre as partes, não está fundamentada em nenhuma das hipóteses previstas no art. 166 do Código Civil. 2.2. Também não há indícios de que se trate de negócio jurídico simulado (art. 167 do Código Civil). 2.3. As partes litigantes encontraram solução consensual para a controvérsia, inclusive, com a anterior manifestação favorável do Ministério Público, ora ratificada pela douta Procuradoria de Justiça.3. O efeito prático da invalidação da transação é o prosseguimento de atos de constrição do patrimônio do alimentante, cujo êxito é incerto, em detrimento do imediato pagamento das prestações nos moldes pactuados pelas partes. 3.1. O interesse do alimentando deve ser privilegiado, com o recebimento da prestação de alimentos, mesmo que em parcelas de valor menor do que o pretendido. 3.2. Corrobora esse entendimento a não oposição, pelo agravado, bem como a concordância declarada pelo Ministério Público. 3.3. Assim, não há motivos para alterar o entendimento que subsidiou a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.4. Recurso conhecido e provido.